Tribunal: STF
Processo: RHC 50953
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
CRIMES COMUM E MILITAR. (C.P.P.,ART.79, I, E C.P.P.M., ART.102, A).
EFEITOS. II. ENGLOBADAS AS INFRAÇÕES EM UMA SÓ DENUNCIA, NÃO
PREVALECE, SEQUER, NO QUE RESPEITA AQUELAS SOBRE AS QUAIS TERIA
JURISDIÇÃO A AUTORIDADE JUDICIÁRIA, DADO QUE INEPTA, NESSE
PARTICULAR. III. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO EX RADICE.